Tribunal: TJMT
Processo: 0001978-17.2015.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001978-17.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 002.850.981-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO
VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
APELADO:

CARLOS ANTONIO DA COSTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

A correspondência encaminhada para endereço diverso do indicado na petição inicial não é válida para caracterizar a intimação pessoal da parte autora, não configurando hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC,
uma vez que
a parte não
foi
intimada
,
pessoalmente
,
para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível
interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
tirado
contra sentença
(ID
214068218
)

proferida
pelo
Juízo
da

Vara Única da Comarca de Nobres
-MT
que
,
nos autos d
a
Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial
ajuizada
em desfavor de
CARLOS ANTONIO DA COSTA
,

julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, nestes termos:

[...]

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial proposta por Sicredi Ouro Verde/MT em face de Carlos
Antonio
da Costa, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Conforme certidão de Id. 88241824,
a parte autora apesar de devidamente intimada permaneceu inerte e não promoveu as diligências que lhe incumbia, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias.

É o relato do necessário, decido.

Verifica-se dos autos que no decorrer do procedimento, deixou a parte requerente de promover atos e diligências que lhe competiam,
ocasionando assim, o abandono da causa
por mais de 30 (trinta) dias.

Isto posto,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas judiciais.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

214068228
),
a parte recorrente invoca
a seguinte preliminar:

Ausência de intimação pessoal: endereço distinto do informado na exordial

Sem contrarrazões, uma vez que o devedor ainda não integrou a relação processual na origem.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
30301015
), e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
214278694
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
APELADO:
CARLOS ANTONIO DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Nobres-MT que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Carlos
Antonio
da Costa
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
sob o fundamento de
abandono da causa
por mais de 30 (trinta) dias.

A seguir, passo ao exame da tese
preliminar susc
itadas pela parte
apelante.

1.
Ausência de intimação pessoal: endereço distinto do informado na exordial

A
parte apelante sustenta que
o magistrado
, ao extinguir
o feito por abandono da causa, não se atentou que a

carta de intimação
,
com aviso de recebimento
,
fo
i
encaminhada a

endereço distinto da exordial, sendo evidente a nulidade ante a ausência de

intimação pessoal regular.

Ressaltou que, inclusive, as duas agências existentes na Comarca de Nova Mutum
são de endereço distinto do constante da intimação
efetivada em Primeira Instância.

Desse modo, pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.
Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485,
III,
§1o,
do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II -
por
não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
[Grifo nosso]

Ocorre que, ressai dos autos que a parte apelante foi intimada
em endereço diverso (ID
214068214
)
do indicado na exordial
(
ID
214068205
, p. 01).

Desse modo,
a referida intimação pessoal, pressuposto para a extinção do processo por abandono de causa, carece de validade.

Nesse sentido, cito
ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA
AO ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A correspondência encaminhada para o endereço diverso do indicado na petição inicial não é válida para caracterizar a intimação pessoal da parte autora, não configurando hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo.

(N.U 0005329-04.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 28/01/2024)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o
retorno dos autos, à Instância de origem, para o seu regular
processamento.

Por fim, com fulcro no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil,
sem
majoração
de honorários sucumbenciais, uma vez que não determinados na sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024